Tribunal: TCU
Processo: 004.060/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar a ocorrência de superfaturamento em contrato cujo objeto foi a realização de obras relativas ao lote 3 da Ferrovia NorteSul em Goiás, referente ao trecho de 71 km entre o Pátio Jaraguá e o Pátio de Santa Isabel em Goiás. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2.4 do Acórdão 2447/2014-TCU-Plenário , em razão do indício de superfaturamento identificado no Contrato 16/2006, cujo objeto foi a construção do lote 3 da Ferrovia Norte-Sul (FNS), em trecho compreendido entre Jaraguá (GO) e o pátio de Santa Isabel (GO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. José Américo Cajado Azevedo; 9.2. considerar revéis os Srs. Ulisses Assad e José Francisco das Neves, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 2o, ambos da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput ; e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. José Francisco das Neves (XXX.833.301-XX), Ulisses Assad (XXX.266.408-XX) e Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (XXX.173.661-XX), bem como da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A., condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: Data da Ocorrência Valor do Superfaturamento Original (R$) 26/12/07 117.186,65 28/01/08 117.186,65 26/02/08 117.186,65 27/03/08 177.829,15 26/04/08 211.772,38 26/05/08 196.066,79 26/06/08 140.720,20 28/07/08 540.580,08 27/08/08 546.916,74 29/09/08 494.974,69 29/10/08 308.739,71 27/11/08 1.130.639,43 20/12/08 684.627,36 26/01/09 388.951,49 26/02/09 809.160,03 30/03/09 563.091,98 27/04/09 639.667,61 26/05/09 899.092,20 26/06/09 1.062.522,83 27/07/09 1.141.823,40 26/08/09 1.633.030,89 28/09/09 14.076,63 27/10/09 228.675,45 27/11/09 1.129.208,20 18/12/09 855.509,52 27/01/10 1.339.387,48 26/02/10 1.444.604,36 30/03/10 932.152,81 26/04/10 894.653,49 27/05/10 1.932.480,98 26/06/10 2.822.479,10 26/07/10 3.871.163,14 25/08/10 4.364.743,89 28/09/10 4.358.889,43 28/10/10 4.410.715,09 29/11/10 526.076,00 15/12/10 275.750,93 26/01/11 212.844,22 28/02/11 540.003,56 28/03/11 266.604,22 26/04/11 352.302,99 26/05/11 593.594,38 27/06/11 1.503.645,99 26/07/11 63.256,45 25/08/11 90.452,95 26/09/11 66.082,09 26/10/11 - 28/11/11 98.934,38 06/12/11 - 26/12/11 56.774,50 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: Responsável Valor da Multa José Francisco das Neves R$ 4.800.000,00 Ulisses Assad R$ 4.800.000,00 Andrade Gutierrez Engenharia S.A. R$ 9.600.000,00 Rodrigo Ferreira Lopes da Silva R$ 1.600.000,00 9.5. considerar graves as infrações cometidas pelos Srs. José Francisco das Neves e Ulisses Assad; 9.6. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar os Srs. José Francisco das Neves e Ulisses Assad para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 8 (oito) anos; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. determinar à Valec, por meio dos seus advogados e com o auxílio da Advocacia-Geral da União, que sejam adotadas as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992, seja de forma antecipada ou incidental; 9.10. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.